Tribunal: TJES
Processo: 5004583-26.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004583-26.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: TEREZINHA MARQUES ARAUJO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DO TEMA 1.141 DO STJ. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO COMO CAUSA DE PEDIR. COMPROVAÇÃO DE GEOLOCALIZAÇÃO RESIDENCIAL COMPATÍVEL E CRÉDITO EM CONTA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais fundada em suposta ausência de anuência da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste, preliminarmente, em definir a aplicabilidade do Tema 1.141 do Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, em verificar se a estrita negativa de contratação se sustenta quando demonstrada a realização do pacto por dados de geolocalização eletrônica residenciais e depósito do numerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a incidência do Tema 1.141 do Superior Tribunal de Justiça em sede preliminar uma vez que a causa de pedir reside na estrita negativa de contratação e não em erro ou vício de consentimento sobre a modalidade do mútuo financeiro. 4. No mérito, a instituição bancária comprovou de forma inequívoca a regularidade do negócio jurídico ao colacionar registros de contratação eletrônica dotados de geolocalização perfeitamente coincidentes com a residência da autora. 5. A demonstração do efetivo recebimento do valor do empréstimo na conta bancária da consumidora confirma a existência do vínculo e o proveito econômico obtido, o que afasta a ilicitude dos descontos e repele as pretensões indenizatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "Devem ser julgados improcedentes os pedidos autorais de declaração de nulidade de negócio jurídico e de indenização por danos materiais e morais fundados na estrita negativa de contratação quando a instituição financeira comprova a regularidade do pacto eletrônico por meio de dados de geolocalização compatíveis com o endereço da consumidora cumulados com a demonstração inequívoca da transferência do proveito econômico para a sua conta bancária."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 13.105/2015, art. 373, I e II.

RELATÓRIO.

1. A parte autora ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais em face da instituição financeira alegando ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável que afirma nunca ter assinado ou anuído de qualquer forma. Sustentou como causa de pedir a absoluta negativa de contratação do referido serviço e a inexistência de manifestação de vontade para o estabelecimento de qualquer vínculo jurídico dessa natureza com o banco réu, motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do ajuste, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos inaugurais. A sentença declarou a nulidade do contrato. Condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente, determinando a forma simples para as parcelas cobradas até março de 2021 e a devolução em dobro para os valores retidos após essa data. Condenou ainda o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de compensação por danos morais.

3. Inconformado, o banco réu interpôs recurso inominado aduzindo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de comprovante de residência válido, a ocorrência de prejudicial de mérito de prescrição quinquenal e a incompetência material do juizado face à necessidade de perícia complexa. No mérito, defendeu a regularidade e a legalidade da contratação da reserva de margem consignável com a devida disponibilização do serviço e a efetiva transferência do montante do empréstimo para a conta bancária da autora.

VOTO.

Rejeito a preliminar de inépcia, pois a inicial apresenta fatos, fundamentos e pedidos de forma suficiente, inexistindo qualquer hipótese do artigo 330 do Código de Processo Civil. A prejudicial de mérito da prescrição quinquenal cabe afastamento, pois, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, o contratante pode discutir as cláusulas e a validade do contrato durante a sua execução, de modo que o prazo prescricional se inicia com o vencimento final do contrato. Rejeito a preliminar de incompetência material absoluta suscitada pela requerida, porquanto não se vislumbra a necessidade de realização de prova pericial complexa para o julgamento da lide.

5. Ainda em sede preliminar, impõe-se o afastamento definitivo da aplicação do entendimento fixado no Tema repetitivo 1.414 do Superior Tribunal de Justiça. A tese firmada pela Corte Superior trata especificamente das hipóteses em que há a celebração de um contrato e se discute a existência de vício de consentimento ou erro substancial quanto à modalidade de mútuo financeiro pactuado. No caso em apreço, a causa de pedir deduzida baseia-se em uma estrita e absoluta negativa de contratação, alegando a autora que jamais anuiu ou assinou qualquer avença com a instituição financeira ré, circunstância fática e jurídica que afasta a incidência do referido precedente obrigatório por manifesta distinção de matéria, devendo o feito ser analisado unicamente sob a ótica da existência ou não do fato jurídico alegado.

6. No mérito, contudo, a sentença originária comporta reforma integral face às provas robustas colacionadas aos autos pela instituição financeira. A relação jurídica travada entre as partes possui natureza consumerista, sujeitando-se às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva pelos danos causados na prestação de seus serviços. O fornecedor tem o dever legal de comprovar o nascimento legítimo do vínculo obrigacional quando este é expressamente rechaçado pelo consumidor em juízo, ônus do qual o banco requerido se desincumbiu satisfatoriamente ao demonstrar de forma inequívoca que a contratação existiu e foi realizada de maneira regular.

7. Foram juntados aos autos os registros detalhados da contratação por meio eletrônico acompanhados de dados de geolocalização eletrônica cuja marcação geográfica é inteiramente compatível com o endereço residencial fornecido pela própria consumidora na petição inicial. A utilização concomitante de mecanismos de segurança tecnológica de localização geográfica no exato momento da validação digital comprova que a operação foi realizada no âmbito residencial da autora, conferindo autenticidade e segurança jurídica à manifestação de vontade captada pelo sistema informatizado e derruindo por completo a tese de ausência de contratação.

8. Ademais, restou plenamente demonstrada a transferência do montante do empréstimo pactuado diretamente para a conta bancária de titularidade e uso pessoal da autora. A comprovação cabal do depósito do numerário somada ao rastreamento geográfico residencial afasta por completo a tese de desconhecimento ou fraude, restando evidenciado que a consumidora realizou a transação e usufruiu do proveito econômico disponibilizado em sua esfera patrimonial.

9. A comprovação inequívoca da contratação e do recebimento dos valores afasta a ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira ou de defeito na prestação do serviço. Desse modo, restando evidenciada a legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau para julgar improcedentes as pretensões de declaração de nulidade do ajuste, restituição de valores e compensação por danos morais.

DISPOSITIVO.

10. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso inominado interposto e dar-lhe provimento para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

11. Diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO.

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)